Tribunal: CARF
Processo: 11634.720582/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720582/2016-80
RESOLUÇÃO
1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAZILIAN PET FOODS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-72.715,
pela 9a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
objeto do lançamento.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de Autos de Infração lavrados pela fiscalização em 14/10/2016 e
levados à ciência pessoal do sujeito passivo em 18/10/2016, conforme “Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento parcial do Procedimento Fiscal” às fls.
186/187.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
2
Os Autos de Infração referem-se às diferenças relativas aos tributos
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, todos no regime de tributação pelo Lucro Real, com data de consolidação
em 14/10/2016, nos seguintes valores discriminados: IRPJ – R$ 2.445.403,99 e
CSLL- R$ 914.232,47, incluindo o principal, juros e a multa de ofício.
Consoante o Termo de Verificação Fiscal de fls. 178/185, o contribuinte em
sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
exercício 2012/Ano-Calendário 2011, entregue em 17/10/2012, adotou o Lucro
Real como forma de tributação, optando pela apuração mensal (antecipação) do
IRPJ e da CSLL, determinados sobre bases de cálculo estimadas (ESTIMATIVA).

A Autoridade fiscal transcreve dispositivos da Lei no 9.430/96, informando
que, uma vez exercida a opção pela sistemática de pagamentos antecipados
mediante estimativa, torna-se indispensável a apuração do ajuste anual em 31 de
dezembro de cada ano, sendo que os pagamentos de IRPJ-Estimativa e CSLL-
Estimativa não se confundem com os créditos tributários determinados na
apuração anual em 31 de dezembro, ou seja, não se confundem com os créditos
tributários decorrentes da realização do fato em si. Nesse sentido, cita os
Pareceres PGFN/CAT n°s 1658/2011, 193/2013 e 88/2014.
Assim, como os valores anuais de IRPJ e CSLL não foram recolhidos nem
declarados em DCTF, faz-se necessária a constituição dos respectivos créditos
tributários mediante lançamento de ofício, com dedução apenas dos valores de
ESTIMATIVAS quitados mediante parcelamento, como demonstrado a seguir:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
3

Da Impugnação
Em 17/11/2016, portanto, tempestivamente, a empresa apresentou
impugnação ao lançamento fiscal, às fls. 191/203, alegando em síntese que:
- Alega a tempestividade da impugnação apresentada.
“Da insubsistência do lançamento de ofício ante a constituição anterior da
obrigação tributária em parcelamento – débitos objeto da execução fiscal n.°
5000706-40.2016.4.04.7031/PR”
- O lançamento de oficio ora impugnado eiva-se de nulidade posto que este
se deu em decorrência da ausência e insuficiência tanto do recolhimento do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, como da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido
– CSLL. Ocorre que a mesma obrigação tributária ora constituída pelo
AFRFB já foi confessada pela Impugnante em parcelamento ordinário e, ainda, já é
objeto de cobrança através da Execução Fiscal n° 5000706-40.2016.4.04.7031/PR,
conforme anexos.
- Desse modo, não poderia o AFRFB efetuar lançamento de oficio de
obrigação tributária que já se encontra inscrita em dívida ativa e está sendo
executada pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
- Tece comentários acerca do efeito do parcelamento, aduzindo que o
mesmo regulariza a situação do contribuinte junto ao Fisco, que só desaparecerá
se deixar de honrar com a obrigação pactuada, situação em que será diretamente
inscrito em dívida ativa, como in casu, já que a Impugnante teve em seu desfavor
o ajuizamento da Execução Fiscal n° 5000706-40.2016.4.04.7031/PR por ter
incorrido no inadimplemento do parcelamento em mais de 3 (três) parcelas.
- Logo, tem-se que o presente lançamento tributário de oficio está a exigir
da Impugnante duas vezes o mesmo débito, pelo que visa cobrar os débitos de
IRPJ e CSLL já inscritos por meio certidão de dívida ativa constantes nos Autos de
Execução Fiscal n° 5000706-40.2016.4.04.7031/PR.
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:

Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ E CSLL. APURADOS POR ESTIMATIVAS.
O valor apurado mensalmente por estimativa, a título de antecipação do tributo
devido, não assume a natureza de obrigação e crédito tributários.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Verificada a falta de pagamento do IRPJ e, via de consequência, da CSLL, por
estimativa, após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá o
imposto e a contribuição devidos com base no lucro real apurados em 31 de
dezembro, caso não recolhidos, acrescidos de multa de ofício e juros de mora
contados do vencimento da quota única do imposto/contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando o seguinte:
“(...)
III. DO MÉRITO
III.I. DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO ANTE A CONSTITUIÇÃO
ANTERIOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM PARCELAMENTO - DÉBITOS OBJETO
DA EXECUÇÃO FISCAL N.o 5000706-40.2016.4.04.7031/PR
Conforme salientado em sede de Impugnação, a Recorrente adotou a
tributação do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Real Anual, realizando a opção pelo
adiantamento deste de forma mensal por estimativas, conforme pode ser
verificado em sua Declaração de Informações Fiscais de Pessoa Jurídica - DIPJ,
entregue ao fisco em 17/10/2012 (Anexo III da Impugnação - Fls. 229 e seguintes).
A partir disso, a Recorrente apurou como saldo a pagar ao final do exercício
financeiro de 2011, a título de IRPJ, o montante de R$ 1.410.918,38 (um milhão,
quatrocentos e dez mil, novecentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), e de
CSLL, o montante de R$ 516.570,62 (quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e
setenta reais e sessenta e dois centavos).
Os valores devidos à título de IRPJ e CSLL acima mencionados não foram
recolhidos quando do final daquele exercício, sendo que, em abril/2013, a
Recorrente realizou a solicitação do pedido de PARCELAMENTO de tais débitos
(Anexo IV da Impugnação – Fls. 269).
Ocorre que, somente parte do parcelamento foi adimplido (13 parcelas
foram pagas – comprovantes de arrecadação no Anexo V da Impugnação – Fls.
272), conforme os valores abaixo especificados:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
5

Em decorrência do inadimplemento das demais parcelas, em abril/2016 o
referido parcelamento fora cancelado e, consequentemente, os valores
remanescentes foram inscritos em dívida ativa da União, representados pelas
Certidões de Dívida Ativa - CDA presentes na Execução Fiscal n° 5000706-
40.2016.4.04.7031/PR (Anexo VI da Impugnação - Fls. 300).
No entanto, mesmo diante da realização em 12/04/2016 da inscrição em
dívida ativa pela União Federal dos débitos parcelados e não pagos de IRPJ e CSLL,
absurdamente em 18/10/2016 o AFRFB realizou lançamento de oficio exatamente
os mesmos débitos.
Sendo assim, deve o presente lançamento tributário ser integralmente
declarado nulo, pelo que se apresenta como ilegal e indevido, sendo
absolutamente nulo, pelas razões abaixo argumentadas.
Conforme aduzido, o lançamento de oficio está eivado de nulidade, dado
que, segundo as razões descritas pelo AFRFB no enquadramento legal, este se deu
em decorrência da ausência e insuficiência tanto do recolhimento do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- CSLL (Fls. 166/176). Veja-se:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
(...) Enquadramento Legal: Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99, Lei no
9.430/96, arts. 1o, 2o e 6o.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL.
(...) Enquadramento Legal: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com redação dada
pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as
alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 1o
da Lei no 9.316/96; Art. 28 da Lei no 9.430/96, Art. 30 da Lei no 9.430/96.
(...)
Ocorre que, conforme debatido, a mesma obrigação tributária ora
constituída pelo AFRFB já foi confessada pela Recorrente, quando do
parcelamento ordinário (e-fls. 163/165) sendo que, além disso, já é objeto de
cobrança através da Execução Fiscal n° 5000706-40.2016.4.04.7031/PR (Anexo VI
da Impugnação - Fls. 300).
Desse modo, o lançamento de ofício efetuado pelo AFRFB não poderá
persistir, tendo em vista que os débitos já se encontram inscritos em dívida ativa
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
6
e, inclusive, estão sendo executados pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
como será demonstrado a seguir.
III.I.I. DOS EFEITOS DO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO ADERIDO PELA
RECORRENTE
Como é sabido, o crédito tributário é a obrigação que pode vir a ser exigida
pela Fazenda Pública, de modo que, quando das ocasiões previstas em lei, sua
exigibilidade poderá ser suspensa. Vejamos o que dispõe o artigo 151 do CTN: (...)
A partir disso, conclui-se que o parcelamento é causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e, nesse seguimento, argumenta-se que a
quitação do débito mediante tal modalidade ordinária e usual, no dizer de Hugo
de Brito Machado3, é realmente o pagamento, no entanto, não ocorre em
momento único, mas sim mediante pagamentos mensais e sucessivos, através do
instituto do PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.
Em outras palavras, significa que o poder público (Fisco) admite, mediante
transação, estribadas em liberalidades expressas e concessões mútuas, que o
sujeito passivo quite seu débito mediante o desembolso parcelado de quantias,
até o esgotamento de seu passivo, consoante critérios rígidos contidos em lei ou
regulamento.
A partir disso, enquanto não integralmente honrado o parcelamento pelo
contribuinte, opera-se a suspensão do débito tributário até a quitação integral do
avençado.
(...)
Veja-se, é certo que tal concessão, independentemente da classificação, se
como cláusula extintiva ou suspensiva da obrigação tributária, não tem por intuito
lesar o patrimônio público. Muito pelo contrário, objetiva facilitar o recebimento
do crédito tributário pela Fazenda Pública, já que o pedido de parcelamento
constitui confissão irretratável de dívida.
Frisa-se que o parcelamento não se inclui entre os direitos públicos
subjetivos do contribuinte, pois, antes de tudo, é uma faculdade submetida ao
crivo do administrador público tributário, sendo deste o poder-dever de apreciar
os pedidos de parcelamento e diante das circunstâncias, deferir ou não, nos
termos das exigências legais, tal como ocorreu no caso em tela, quando do
deferimento do parcelamento dos débitos ora lançados de ofício, conforme com o
recibo de confirmação da negociação do pedido, nos termos do Anexo IV da
Impugnação – Fls. 300.
Evidentemente que em decorrência do parcelamento, o Contribuinte
abandona o estado de inadimplência. Tanto que, se quiser, poderá obter a
certidão negativa de débito fiscal de que tratam os artigos 205 e seguintes do
Código Tributário Nacional, isto é, terá direito a uma Certidão Positiva com efeitos
negativos.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
7
Ou seja, o parcelamento regulariza a situação do Contribuinte junto ao
Fisco, que só desaparecerá se deixar de honrar com a obrigação pactuada,
situação em que será diretamente inscrito em dívida ativa – como in casu, uma
vez que a Recorrente teve em seu desfavor o ajuizamento da Execução Fiscal n°
5000706-40.2016.4.04.7031/PR por ter incorrido no inadimplemento do
parcelamento em mais de 3 (três) parcelas5.
Ora, uma vez que o Contribuinte solicita formalmente o parcelamento, está
anuindo implicitamente que a dívida fiscal contra si exigida é legítima, líquida e
certa, de modo que, caso o parcelamento venha ser descumprido/rescindido,
executa-se o débito fiscal inscrevendo-o em dívida ativa por meio de CDA6, assim
como ocorreu no presente caso.
Logo, tem-se que o presente lançamento tributário de oficio está a exigir da
Recorrente duas vezes o mesmo débito, pelo que visa cobrar os débitos de IRPJ e
CSLL já inscritos em dívida ativa constantes nos Autos de Execução Fiscal n°
5000706-40.2016.4.04.7031/PR.
III.I.II DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAR DE OFÍCIO OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA JÁ
CONFESSADA EM PARCELAMENTO
Uma vez que o instituto do parcelamento importa em confissão irretratável
de dívida, patente é a nulidade absoluta do presente lançamento de ofício, pelo
que os débitos aqui exigidos não se sustentam por já terem sido confessados pela
Recorrente via parcelamento.
Nesse mesmo sentido já decidiu acertadamente a 5° Turma de Julgamento
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, ao proferir decisão
no bojo do processo administrativo fiscal n° 10480.009011/2002-23, in verbis:
AUDITORIA INTERNA DE CDTF. PARCELAMENTO. A auditoria interna é
procedimento específico para a verificação da exatidão das informações
prestadas em DCTF pelo sujeito passivo, notadamente a vinculação de
débitos e créditos, constatada a inclusão em processo de parcelamento de
créditos tributário lançados posteriormente ao deferimento daquele
desmonta-se a improcedência da autuação, sob pena de incorrer em
duplicidade de cobrança. (Grifou-se)
Observe que a primeira instância, no caso retro análogo aos presentes
autos, julgou improcedente por unanimidade de votos o lançamento formalizado
por meio de Auto de Infração, uma vez que os débitos ali pretendidos já se
encontravam confessados em parcelamento.
Na sequência, ainda sobre o caso supracitado, como houve a exoneração
integral do débito tributário e cujo valor era superior ao limite de alçada, aquela
DRJ efetuou a remessa dos autos ao Segundo Conselho de Contribuintes para
julgamento do Recurso de Oficio, que restou assim ementado:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
8
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO DE OFÍCIO DE VALORES REGULARMENTE
PARCELADOS. Não se sustenta o lançamento de oficio de IPI efetuado em
relação a fatos geradores já confessados espontaneamente e
devidamente parcelados pelo contribuinte. (Recurso de Oficio n° 129.505.
PAF 10480.009011/2002-23, acórdão n° 202-17.469. Rel. Maria Cristina da
Costa, Segunda Câmara/Segundo Conselho, julgado em 07/11/2006).
(Grifou-se)
Veja que os membros da Segunda Câmara, do Segundo Conselho de
Contribuintes, ao proferir acórdão n° 202-17.469 no bojo do processo
administrativo fiscal n° 10480.009011/2002-23, retro ementado, acordaram por
unanimidade de votos em negar provimento ao recurso de oficio.
(...)
Ou seja, uma vez que os débitos foram incluídos em parcelamento pelo
Contribuinte antes do início da fiscalização estes não devem ser objeto de
lançamento de oficio.
Portanto, como os débitos de IRPJ e CSLL em questão foram incluídos no
parcelamento em 12/04/2013 e o procedimento fiscal iniciado em 13/13/2015,
quer dizer, 2 (dois) anos depois da inclusão destes no parcelamento, estes não
devem em hipótese alguma serem objeto de lançamento de ofício, pelo que se faz
patente o cancelamento integral do presente lançamento.
Com relação ao acima alegado, a fim de ilustrar a situação fática dos
presentes autos, é que abaixo se demonstrará com relação a uma parte do IRPJ,
que os mesmos valores e períodos ora lançados pelo AFRFB são aqueles
parcelados (e-fls. 163/165; 181). Observe-se:

Pois bem, no primeiro quadro está apenas parte do demonstrativo
elaborado pelo AFRFB relativo ao IRPJ devido e pago pela Recorrente,
demonstrativo confeccionado com base no segundo quadro, o qual fora extraído
do Processo Administrativo Fiscal n° 10930.400518/2013-25 (processo do
parcelamento), sendo este parte do extrato do parcelamento aderido pela
Recorrente (e-fls. 163).
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
9
Conforme destacado nos quadros acima, bem como expressamente
declarado pelo AFRFB no TVF, a Recorrente, ao aderir ao parcelamento, efetuou o
recolhimento de parte das parcelas, sendo estas integralmente relativas aos
meses de 01 e 02/2011 e parcialmente com relação ao mês de 03/2011, de modo
que o AFRFB elaborou outro quadro a fim de demonstrar o que iria deduzir ao
realizar o presente lançamento (e-fls. 184):

Veja-se, que os valores acima destacados são exatamente os valores
descriminados no extrato do parcelamento (Quadro II) aderido pela Recorrente
no Processo Administrativo Fiscal n° 10930.400518/2013-25, ou seja, o AFRFB
está a lançar de ofício os valores remanescentes do parcelamento aderido e
rescindido pela falta de pagamento. Observe-se:
(...) faz-se necessária a constituição dos respectivos créditos tributários
mediante lançamento de oficio, com dedução apenas dos valores de
ESTIMATIVAS quitados mediante parcelamento (...). (Grifou-se)
Nobre julgadores, cumpre esclarecer que os quadros acima reproduzidos
foram igualmente confeccionados pelo AFRFB com relação a CSLL, pelo que se
encontram integralmente no TFV (e-fls. 178/185).
Deste modo, não há dúvidas de que os valores lançados de ofício pelo
AFRFB são os valores objeto do parcelamento ordinário aderido pela Recorrente,
estes que há muito se converteram em confissão irretratável de dívida
representada pelas CDA’s nos autos da Execução Fiscal n° 5000706-
40.2016.4.04.7031/PR.
Por fim, para que não se olvide de todo o aqui exposto, traz-se o julgado
proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 4a Região, proferido nos autos de
Mandado de Segurança no 5034597-49.2010.404.7100/RS em sede de Reexame
Necessário, no qual se entendeu ser o parcelamento confissão irretratável e
irrevogável de dívida, sendo incabível imposição de multa de ofício uma vez que
dispensável a lavratura de lançamento de ofício que lhe dá ensejo:
(...)
Em consonância com o exposto, necessário se faz anular o cancelamento da
Autuação ora em debate, uma vez que o débito objeto do presente lançamento
de oficio já foi constituído em parcelamento, ou seja, inquestionavelmente
confessado, bem como já está em vias de ser arrecadado pela Fazenda Nacional
por meio da Execução Fiscal n° 5000706-40.2016.4.04.7031/PR.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
10
III.I.II.I DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO UMA VEZ QUE A OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA JÁ SE ENCONTRA EM SEDE DE COBRANÇA POR EXECUÇÃO FISCAL
Pois bem, conforme já aduzido nos tópicos anteriores, os débitos relativos
ao lançamento fiscal em questão, além de ter sido parcelado, foi inscrito em
dívida ativa no dia 07 de Abril de 2016, em decorrência da falta do pagamento,
conforme a previsão legal que o regulamenta.
Nesse sentir, a Fazenda Nacional, visando exigir os débitos de IRPJ e CSLL
parcelados e não pagos pela Recorrente, ajuizou em 16/08/2016 Execução Fiscal
em face desta, a qual está em tramite perante a 6° Unidade Avançada de
Atendimento - UAA da Justiça Federal em Arapongas, autuada sob o n° 5000706-
40.2016.4.04.7031 (Anexo VI da Impugnação - Fls. 300).
Conforme se verifica nos autos da Execução Fiscal retro mencionada, o
objeto da demanda são exatamente os débitos que haviam sido parcelados pela
Recorrente (PAF n° 10930.400518/2013-25), que ora estão sendo absurdamente
lançados de oficio pelo AFRFB. Observe-se:

Veja-se, que a referência consubstanciada nos Autos de Execução Fiscal
relaciona os débitos ali pretendidos ao Processo Administrativo Fiscal n°
10930.400518/2013-25, ou seja, aquele no qual a Recorrente parcelou os débitos
de IRPJ e CSLL do ano calendário de 2012, bem como aquele do qual se utilizou o
AFRFB para formalizar o presente lançamento de oficio ora combatido.
Desse modo, razão não há para se manter a presente exação ora
combatida, pelo que o débito já se encontra em sede de cobrança via de Execução
Fiscal, não podendo haver a cobrança deste em duplicidade, como aqui se
pretende.
Isto é, se assim permanecer, absurdamente estar-se-á exigindo o mesmo
débito duas vezes, pelo que este já se encontra inscrito em dívida ativa, bem
como exigido em sede de Execução Fiscal, não podendo sobre este haver
simultaneamente lançamento tributário com aplicação de multa de ofício,
conforme já tratado no tópico anterior.
Por essa razão, fica evidente que o lançamento de ofício se mostra
plenamente indevido, posto que a exigibilidade aqui pretendida já se iniciou por
meio da inscrição dos débitos de IRPJ e CSLL em dívida ativa, postulados na
Execução Fiscal n° 5000706-40.2016.4.04.7031.
IV. DOS PEDIDOS
Diante do acima exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o
presente Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe integral provimento a fim de:
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
11
a) DECLARAR INSUBSISTENTE o Auto de Infração ora combatido, ante
existência do parcelamento ordinário dos débitos ora pretendidos, nos
termos do tópico III.I e seguintes;
b) DECLARAR INSUBSISTENTE o Auto de Infração em debate, diante da
inscrição dos débitos ora pretendidos em Dívida Ativa da União, tendo em
vista a rescisão do parcelamento, o qual já está sendo discutido nos autos
de Execução Fiscal n° 5000706-40.2016.4.04.7031.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de lançamentos relativos às
diferenças de valores de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, todos no regime de tributação pelo Lucro Real, referente à ausência de
recolhimento de estimativas do ano calendário de 2011.
Em sua impugnação, a Recorrente alegou duplicidade da cobrança, já que os valores
lançados a título de IRPJ e CSLL já foram confessados pela em parcelamento ordinário e, ainda, já
são objeto de cobrança através da Execução Fiscal n° 5000706-40.2016.4.04.7031/PR, (o juiz
determinou a suspensão do feito), eivando o lançamento fiscal de nulidade e não havendo razão
para manter a presente exação.
Constam nos autos, que os valores de estimativa do IRPJ e da CSLL relativos aos
meses de 01 a 12/2011 não pagos pela Recorrente, apesar de terem sido objeto de parcelamento
(evocando a autuada seu caráter de confissão de dívida), esse foi rescindido pelo seu não
cumprimento integral e o saldo remanescente levado à execução.
A Recorrente impugnou o auto de infração e a DRJ manteve-o incólume.
Segue trecho da decisão recorrida:
“O cerne da questão apresentada pelo impugnante em sua peça de defesa
diz respeito à duplicidade da cobrança, já que os valores lançados a título de IRPJ
e CSLL já foram confessados pela empresa em parcelamento ordinário e, ainda, já
são objeto de cobrança através da Execução Fiscal n°
5000706-
40.2016.4.04.7031/PR, eivando o lançamento fiscal de nulidade e não havendo
razão para manter a presente exação.
No entanto, tais alegações não merecem acolhida, senão vejamos.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
12
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 178/185 e documentos de fls.
270/271, o parcelamento realizado pela impugnante refere-se aos débitos de IRPJ
- ESTIMATIVA MENSAL (código de receita 2362) e CSLL – ESTIMATIVA
MENSAL(código de receita 2484) que não foram pagos nos meses de 01 a
12/2011.
O pagamento por estimativa desses tributos encontra-se previsto nos arts.
2° e 30 da Lei n.° 9.430/96, in verbis:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre a base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art 15 da Lei n° 9.249, de 26
de dezembro do 1995, observado o disposto nos § § 1° e 2° do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8. 981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho do 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000.00 (vinte mil reais) ficará sujeita â incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
(...)
Art. 30. A pessoa jurídica que houver optado pelo pagamento do imposto de
renda na forma do art. 2o fica, também, sujeita ao pagamento mensal da
contribuição social sobre o lucro líquido, determinada mediante a aplicação
da alíquota a que estiver sujeita sobre a base de cálculo apurada na forma
dos incisos I e II do artigo anterior.
Assim, as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real - caso da
fiscalizada - podem optar pela apuração anual do IRPJ e da CSLL, em 31 de
dezembro de cada ano. Neste caso, devem recolher mensalmente, a título de
antecipação, o IRPJ e a CSLL determinados sobre a "base de cálculo estimada"
(ESTIMATIVAS), conforme arts. 2° e 30 supra citados. E uma vez exercida a opção
pela sistemática de pagamentos antecipados mediante ESTIMATIVA, torna-se
indispensável a apuração do ajuste anual em 31 de dezembro de cada ano (§ 3°
do art. 2°).
É importante deixar claro que os pagamentos de IRPJ-ESTIMATIVA e CSLL-
ESTIMATIVA não se confundem com os créditos tributários determinados na
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
13
apuração anual em 31 de dezembro, ou seja, não se confundem com os créditos
tributários decorrentes da realização do fato em si.
Nesse sentido, o Parecer PGFN/CAT n° 1.658/2011, o qual defende que:
17. Assim, é conclusão inafastável que, somente com o aperfeiçoamento do
fato gerador do IRPJ e da CSLL, na hipótese, é que surgem a obrigação e o
crédito tributários respectivos.
18. Daí que o valor apurado mensalmente por estimativa, a título de
antecipação do tributo devido, não assume a natureza de obrigação e
crédito tributários.
19. Note-se que o fato de ser plenamente legitima a antecipação do
pagamento do tributo - Já que, a teor de pacífica Jurisprudência, "é no
transcorrer do ano de referência que se verificam as disponibilidades
econômicas e Jurídicas que Justificam a tributação da renda" não equivale a
atribuir a esta antecipação a natureza de obrigação e de crédito tributários,
como visto.
(...)
22. É patente, assim, que, não constituindo crédito tributário, o valor
apurado por estimativa a título de antecipação do tributo não pode ser
inscrito em Dívida Ativa da União, que pressupõe a existência de crédito
tributário regularmente constituído e cingido dos atributos da certeza e
liquidez.(gn)
Também o Parecer PGFN/CAT n° 193/2013:
10. O entendimento sobre o tema é uníssono, impossível a realização da
cobrança do IRPJ e CSLL devidos por estimativa, haja vista o mesmo não
poder ser considerado nem mesmo crédito tributário, quanto mais líquido e
certo, portanto inviável a inscrição em Dívida Ativa da União, sendo
necessária a manutenção do entendimento já firmado no Parecer
PGFN/CAT n° 1.658/2011.
O Parecer PGFN/CAT n° 88/2014 ratifica o entendimento esposado nos
aludidos Pareceres, nos seguintes termos:
5. Desse modo, a consulta realizada em nada se assemelha as anteriores,
em que foram tratadas as estimativas, ou seja, valores não consolidados no
ajuste anual. Tanto o Parecer PGFN/CAT n° 1.658/2011, quanto no Parecer
PGFN/CAT n° 193/2013 abordam os valores relativos a estimativa, não
analisando a mudança de natureza que ocorre após o ajuste anual,
portanto, não vislumbramos nenhuma razão para alteração dos pareceres
anteriores, aos quais remetemos para questão das estimativas.
(...)
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
14
13. Ao final do período ocorre à substituição das estimativas pelo ajuste
anual, não existindo liquidez e certeza na estimativa, razão pela qual é
impossível a inscrição e cobrança das estimativas, conforme exposto no
Parecer PGFN/CAT n° 1.658/2011, (...)
(gn)
Assim, em que pese os valores de estimativa do IRPJ e da CSLL relativos aos
meses de 01 a 12/2011 não pagos pela empresa terem sido objeto de
parcelamento (evocando a autuada seu caráter de confissão de dívida), o mesmo
foi rescindido pelo seu não cumprimento integral e o saldo remanescente levado
à execução fiscal. Veja-se o entendimento do Parecer PGFN/CAT n.° 1.658/2011
acerca da declaração de compensação, o qual, por similaridade, também pode ser
aplicado aos casos de parcelamento:
27. Portanto, relativamente à compensação declarada mas não
homologada, o crédito tributário poderá ser cobrado com base na DCOMP,
salvo se o pleito foi feito no período no qual este documento não
apresentava a natureza de confissão de dívida, hipótese em que sua
constituição se dá pela DCTF (ou, se inexistente, pelo Fisco).
28. Ocorre que, como visto e reiterado, os valores do IRPJ e da CSLL
apurados por estimativa não se qualificam como crédito tributário, mas
como mera antecipação do pagamento deste.
29. Assim, ainda que a DCOMP se preste à confissão de dívida, tal confissão
não tem o poder de transformar a antecipação do tributo (estimativa) em
crédito tributário.
30. Disto decorre que, mesmo declarada esta antecipação do tributo como
débito(e até confessada), em não sendo homologada a compensação ela é
tida por inexistente, tendo como efeitos o não pagamento e a não extinção
desta parte do crédito tributário, a teor do art. 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
31. Conclusivamente, o débito relativo à antecipação do IRPJ e da CSLL
apurada por estimativa não constitui crédito tributário e assim não se
converteu pelo fato de ter sido objeto de DCOMP, não se sustentando como
líquido e certo, inclusive porque é necessário o ajuste, ao final, para
apuração do saldo do imposto.
O lançamento fiscal em contenda deu-se pela apuração anual (data fato
gerador 31/12/2011) do IRPJ e CSLL devidos, consoante expresso na Instrução
Normativa RFB n.° 1515, de 24/12/2014, art. 17, in verbis, o qual ratificou a
orientação expressa no art. 16 da IN SRF n.° 093/97:
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
(...)
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
15
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.
Assim, tem-se que o lançamento fiscal foi realizado de acordo com as
disposições legais e normativas que disciplinam o assunto, não havendo que se
falar em sua nulidade.
Conclusão:
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário lançado.”
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário a fim de reformar a decisão ora recorrida
uma vez que os valores do lançamento do auto de infração correspondem exatamente aos valores
das estimativas anteriormente declaradas, confessadas, parcialmente pagas e posteriormente
quitadas via transação tributária no ano de 2022.
Em sede de memoriais, a Recorrente esclareceu:
“III. DO MÉRITO
III.I DA POSSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DOS VALORES DE ESTIMATIVA
CONFESSADOS E PARCELADOS – DUPLA COBRANÇA
Conforme salientado em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente adotou
a tributação do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Real Anual, realizando a opção pelo
adiantamento deste de forma mensal por estimativas, conforme pode ser
verificado em sua Declaração de Informações Fiscais de Pessoa Jurídica – DIPJ em
17/10/2012 (Anexo III da Impugnação – Fls. 229).
A partir disso, a empresa apurou como saldo a pagar ao final do exercício
financeiro de 2011, a título de IRPJ, o montante de R$ 1.410.918,38 (um milhão,
quatrocentos e dez mil, novecentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), e de
CSLL, o montante de R$ 516.570,62 (quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e
setenta reais e sessenta e dois centavos).
Os valores devidos à título de IRPJ e CSLL acima mencionados não foram
recolhidos quando do final daquele exercício, visto que foi deduzido as
estimativas já declaradas.
Ocorre que em 29/06/2012 a contribuinte declarou em suas DCTF’s os
seguintes valores quantos a suas estimativas mensais em comento:

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
16
Vejamos como exemplo a DCTF de janeiro de 2011 a fim de demonstrar o
valor declarado de IRPJ e CSLL:

Vejam então, como exemplo ilustrativo, a DCTF do mês de janeiro de 2011,
que demonstra de forma inequívoca que os valores de IRPJ (R$ 131.802,00) e CSLL
(R$ 48.168,72) foram declarados pela contribuinte como estimativas mensais.
Esses valores constam expressamente nos campos próprios da DCTF
transmitida, fato que desautoriza qualquer alegação de omissão ou ausência de
confissão espontânea.
Posteriormente, em razão do não recolhimento, a contribuinte em abril de
2013 realizou a solicitação do pedido de parcelamento de tais débitos com origem
no processo de no 10930.400518/2013-25 (Anexo IV da Impugnação – Fl. 269).
Ocorre que, somente parte do parcelamento foi adimplido (pagamentos
feitos entre abril/2013 a mai/2014 – comprovantes de arrecadação no Anexo V da
Impugnação – Fls. 272), conforme os valores abaixo especificados:

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
17

Em decorrência do inadimplemento das demais parcelas, em abril de 2016
o referido parcelamento fora cancelado e, consequentemente, os valores
remanescentes foram inscritos em dívida ativa da União, representados pelas
Certidões de Dívida Ativa – CDA presentes na Execução Fiscal n° 5000706-
40.2016.4.04.7031/PR (Anexo VI da Impugnação – Fls. 300) e conforme extraído
no Regularize da ora Recorrente:

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
18
Além disso, cabe destacar que os valores inscritos em dívida ativa foram
devidamente convertidos em tributo definitivo no momento da inscrição,
conforme evidenciam os próprios códigos de receita das Certidões de Dívida
Ativa: 3551 (IRPJ) e 1804 (CSLL). Ou seja, ao proceder à inscrição, a autoridade
fiscal reconheceu que os valores devidos não mais se referiam a estimativas
mensais, mas sim ao imposto definitivo, consolidado após o encerramento do
ano-calendário de 2011.
Com o fito de demonstrar que os valores inscritos supracitados referem-se
exatamente ao valores não pagos no parcelamento, segue os valores detalhados
de IRPJ e CSLL inscritos em dívida, conforme esclarecido pela Recorrente:

Nota-se, portanto, de forma inequívoca, que os valores inscritos em dívida
ativa correspondem precisamente às estimativas mensais de IRPJ e CSLL que não
foram quitadas no âmbito do parcelamento:

A perfeita correspondência entre os saldos a pagar constantes das tabelas
apresentadas sobre o parcelamento e os montantes inscritos nas respectivas
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
19
CDA’s comprovam que o valor cobrado no presente processo é exatamente o que
foi inscrito em dívida ativa.
Em decorrência das inscrições supracitadas, a Recorrente passou a figurar
no polo passivo da Execução Fiscal no 5000706-40.2016.4.04.7031/PR, ajuizada
em 12/04/2016 perante a Justiça Federal, visando à cobrança dos exatos valores
não pagos que haviam sido parcelados no ano de 2013 no processo de no
10930.400518/2013-25.
Destaca-se que o processo de Execução Fiscal no
5000706-
40.2016.4.04.7031/PR encontra-se suspenso por parcelamento conforme petição
da Fazenda Nacional – evento 53:

Ademais, mesmo diante da realização em 12/04/2016 da inscrição em
dívida ativa pela União Federal dos débitos parcelados e não pagos de IRPJ e
CSLL, em 14/10/2016 a fiscalização realizou o lançamento de oficio de IRPJ e
CSLL da diferença entre a dedução dos valores já pagos em parcelamento e da
apuração dos valores que não foram recolhidos nem declarados em DCTF para a
constituição dos créditos tributários (e-fls. 184):

É importante esclarecer que o fato de que as estimativas mensais de IRPJ e
CSLL foram formalmente declaradas em DCTF e confessadas via parcelamento
ordinário em 2013 anterior a fiscalização, por si só, conferem plena existência e
legitimidade ao crédito tributário, que passou a integrar o passivo do
contribuinte, sendo objeto de controle e cobrança nas inscrições de dívida ativa
pela Execução Fiscal no 5000706-40.2016.4.04.7031/PR.
Ou seja, a obrigação tributária correspondente às estimativas deixou de ser
uma mera expectativa de pagamento e passou a configurar um débito confesso,
de exigibilidade suspensa à época em razão do parcelamento.
Dessa forma, mesmo que parte dos valores não tenha sido quitada de
imediato, a Receita Federal não poderia simplesmente desconsiderá-los ao apurar
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
20
o IRPJ e a CSLL ao final do ano-calendário de 2011, configurando uma duplicidade
de cobrança.
Ainda que não considere os valores declarados e confessados no
parcelamento, ocorre que no ano de 2022, os débitos inscritos em dívida, foram
transacionados conforme negociação de no 6999620 – itens 27 e 28:

Conforme informações extraídas no sistema do Regularize, a situação atual
da transação consta como “aguardando confirmação de PF/BCN” e com saldo
devedor R$ 0,00 (Anexo ao presente memoriais). Vejamos:

Desta forma, o pagamento posterior dos débitos reforça a duplicidade de
cobrança caso o lançamento seja mantido, pois os valores lançados já foram, de
fato, quitados. Inclusive sob os códigos 3551 (IRPJ) e 1804 (CSLL).
Portanto, caso a turma julgadora desconsidere os valores declarados e
aderidos ao parcelamento e ainda todos os valores quitados em transação, o
lançamento de ofício incorrerá em evidente duplicidade de exigência,
afrontando o § 4o do art. 2o da Lei no 9.430/96, que determina a dedução das
estimativas do imposto apurado ao final do período. Vejamos:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
21
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Inclusive, este Tribunal possui entendimento consolidado sobre a
impossibilidade de lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL quando os valores das
estimativas já foram confessados e parcelados. Trata-se do Acórdão no 1201-
002.072, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira
Seção, cujo entendimento foi firmado nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Anocalendário:
2011 APURAÇÃO ANUAL. ESTIMATIVAS. PARCELAMENTO. Tendo havido
o parcelamento dos valores do IRPJ devidos por estimativa mensal que,
ao final do período de apuração, é substituída pelo próprio tributo
devido, não há a possibilidade de lançamento de ofício desse tributo.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. A falta de recolhimento das estimativas mensais do
imposto de renda autoriza o lançamento de ofício da multa isolada,
incidente sobre os montantes não recolhidos do imposto.
(...)
Dessa forma, o precedente é plenamente aplicável ao caso ora em análise,
pois a Recorrente declarou as estimativas em DCTF, confessou os valores os
valores referentes a estimativa, aderiu a parcelamento formal antes do início da
fiscalização e ainda quitou o restante das parcelas não pagas através da adesão
à transação. Portanto, a exigência posterior do mesmo valor, sem qualquer
abatimento das parcelas já confessadas e quitadas, afronta diretamente o
entendimento firmado pelo próprio CARF, além de violar o art. 2o, §4o, IV, da Lei
no 9.430/96.
Dessa forma, não há dúvidas de que os valores transacionados equivalem,
integralmente, aos montantes apurados pela fiscalização no lançamento de
ofício. Logo, uma vez realizadas as deduções devidas, não subsiste saldo
remanescente exigível, razão pela qual o auto deve ser cancelado ou,
subsidiariamente, revisto para excluir os valores já quitados pela transação,
uma vez que a própria fiscalização realizou a apuração através dos pagamentos
realizados no parcelamento do processo de no 10930.400518/2013-25.
Negar essa dedução significa ignorar a natureza de antecipação tributária
dessas estimativas já confessadas, quitadas em sua integralidade e legitimar uma
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
22
duplicidade de exigência, incompatível com os princípios da legalidade e da
vedação ao bis in idem tributário.

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
23
III. DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, ratificam-se os fundamentos apresentados no
Recurso Voluntário, reiterando-se que os valores lançados já haviam sido
devidamente confessados como estimativas mensais, parcelados, parcialmente
pagos e, ao final, integralmente quitados por meio de transação tributária
regularmente deferida.
Requer-se, assim, a reforma da decisão de primeira instância, com o
cancelamento total ou, ao menos, a redução proporcional do lançamento, em
razão da inequívoca quitação dos valores exigidos, sob pena de manutenção de
cobrança em duplicidade.
Subsidiariamente, caso esta Turma entenda pela necessidade de
verificação detalhada dos valores já pagos e transacionados, requer-se a
realização de diligência fiscal, com vistas a apurar, com base nas informações da
Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os exatos
montantes das estimativas efetivamente quitadas, a fim de que sejam
deduzidas da base de cálculo do lançamento, nos termos do § 4o do art. 2o da
Lei no 9.430/96.
Assim, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário e nos
memoriais e possibilidade de cobrança em duplicidade, entendo ser mais prudente a conversão do
julgamento em diligência em homenagem à verdade material.
DISPOSITIVO
Tendo em vista a prova produzida pela Recorrente e com observância do disposto
no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência à Unidade de Origem para que seja apurada, com base nas informações da Receita
Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os exatos montantes das estimativas
efetivamente quitadas, a fim de que sejam deduzidas da base de cálculo do lançamento, nos
termos do § 4o do art. 2o da Lei no 9.430/96.
Manifeste-se, ainda, tanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como a
Recorrente, acerca da alegação de ocorrência de transação envolvendo os mesmos valores
lançados (e objeto de Execução Fiscal) o que caracterizaria cobrança em duplicidade.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, excluindo os valores
totais envolvidos na transação/parcelamento, quitados ou ainda não.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.904 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720582/2016-80
24
Após, retornem os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 517
DF CARF MF
Original